Tribunal: TJMT
Processo: 1031919-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031919-44.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONTRATANTE. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS PONTUAIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de pagamento, fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo e indevida negativação do nome.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) declaração de invalidade da contratação eletrônica, ao argumento de divergências cadastrais na Cédula de Crédito Bancário, assinatura eletrônica corrompida segundo o Verificador de Conformidade do ITI e ausência de comprovação idônea de liberação do crédito; (iii) reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de exclusão da dívida, retirada do nome dos cadastros restritivos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a validade da contratação eletrônica do empréstimo impugnado; (iii) examinar a existência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção do julgador, conforme o art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da ausência de indícios concretos de fraude.
5. A simples impugnação da assinatura digital não é suficiente para afastar a validade da contratação quando o conjunto probatório evidencia a regularidade do negócio jurídico e a ausência de fraude.
6. A utilização do valor do empréstimo pelo contratante, mediante transferência para conta bancária de sua própria titularidade no mesmo dia da contratação, é incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação e evidencia que o beneficiário se aproveitou diretamente do crédito disponibilizado.
7. Eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não invalidam a contratação quando os elementos essenciais são coincidentes, tratando-se de meras inconsistências formais incapazes de comprometer a higidez do negócio jurídico.
8. A existência de relacionamento prévio do contratante com a plataforma, mediante empréstimo anterior devidamente quitado, enfraquece a alegação de desconhecimento do sistema e da dinâmica contratual.
9. Demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade da negativação, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou temporais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 371, e 373, II; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 297, REsp 2.197.156/SP, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1011141-58.2024.8.11.000, ApCiv 1001710-24.2025.8.11.0020, ApCiv 1000492-47.2024.8.11.0035, ApCiv 1040377-70.2024.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031919-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ GABRIEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 052.413.611-46 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONTRATANTE. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS PONTUAIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de pagamento, fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo e indevida negativação do nome.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;
(
ii
)
declaração de invalidade da contratação eletrônica, ao argumento de divergências cadastrais na Cédula de Crédito Bancário, assinatura eletrônica corrompida segundo o Verificador de Conformidade do ITI e ausência de comprovação idônea de liberação do crédito;
(
iii
)
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de exclusão da dívida, retirada do nome dos cadastros restritivos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(
ii
)
analisar a validade da contratação eletrônica do empréstimo impugnado;
(
iii
)
examinar a existência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção do julgador, conforme o art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da ausência de indícios concretos de fraude.

5
.

A simples impugnação da assinatura digital não é suficiente para afastar a validade da contratação quando o conjunto probatório evidencia a regularidade do negócio jurídico e a ausência de fraude.

6.

A utilização do valor do empréstimo pelo contratante, mediante transferência para conta bancária de sua própria titularidade no mesmo dia da contratação, é incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação e evidencia que o beneficiário se aproveitou diretamente do crédito disponibilizado.

7
.
Eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não invalidam a contratação quando os elementos essenciais são coincidentes, tratando-se de meras inconsistências formais incapazes de comprometer a higidez do negócio jurídico.

8
.
A existência de relacionamento prévio do contratante com a plataforma, mediante empréstimo anterior devidamente quitado, enfraquece a alegação de desconhecimento do sistema e da dinâmica contratual
.

9
.
Demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade da negativação, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou temporais.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 370, 371, e 373, II; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula 297, REsp 2.197.156/SP, Tema 1.059; TJMT,
ApCiv
1011141-58.2024.8.11.000,
ApCiv
1001710-24.2025.8.11.0020,
ApCiv
1000492-47.2024.8.11.0035,
ApCiv
1040377-70.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo autor

LUIZ GABRIEL FERREIRA DE LIMA
contra sentença
de improcedência
do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

n. 1031919-44.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
LTDA.
.

Na
petição inicial
,
o autor
expôs
que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes por suposta dívida junto
ao
r
equerido
, a qual afirma não reconhecer,
pois alega
jamais
ter contratado
empréstimo ou conclu
ído
cadastro junto à instituição.

Relata que iniciou um procedimento de cadastro,
mas
este não foi finalizado.

Ainda assim, foi surpreendido com a negativação de seu nome,

no valor originário de R$ 1.383,81
(mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos)
em janeiro/2022
,
e que
,
à época do ajuizamento
– julho/2024 –,

perfazia
R$ 16.009,93 (dezesseis mil
e
nove reais e noventa e três centavos)
.

Afirmou ter enfrentado
dificuldades para obter esclarecimentos administrativos junto à empresa, que se manteve inerte e prestou informações insuficientes.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça
e a
condenação
da requerida à o
brigação de fazer
,
consistente na exclusão da dívida e retirada de seu nome dos cadastros restritivos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais,
inclusive por dano temporal
,
no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais
) (id.

344753920
).

A justiça gratuita
foi concedida
(id.
344753928
).

Na

contestação
,
o requerido
defendeu a regularidade da contratação eletrônica
e sustentou
que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada com observância dos protocolos de segurança digital
,
que o autor possui cadastro ativo na plataforma com fatores de segurança habilitados (e-mail, telefone, reconhecimento facial e senha)
e
que ele
assinou digitalmente o contrato
.

Aduziu
, ainda, que,
após creditado na conta do requerente,
o
valor foi transferido via PIX,
na mesma data
, para conta
bancária
vinculada ao CPF d
ele próprio
, o que afasta
ria
a alegação de fraude.

Pontuou que a inadimplência das parcelas legitimou a negativação

e arguiu a ausência de comprovação de dano moral indenizável (id.
344753931
).

Na
impugnação
à contestação, o autor
sustentou a
ilegitimidade da requerida para proceder à negativação
e a
pontou divergências cadastrais na documentação, consistentes na grafia incorreta de seu nome, em endereço incompleto
e
em e-mail e telefone que alega desconhecer.

Arguiu a invalidade da assinatura eletrônica, ao fundamento de que o Verificador de Conformidade do ITI acusou
“
assinatura corrompida
”
e que o mero envio de
selfie
não gera presunção de contratação.

Por fim, impugnou as telas sistêmicas da r
equerida
como prova de liberação do crédito
e as qualificou
como documentos unilaterais, sem comprovante idôneo de que o valor tenha ingressado em sua conta corrente (id.
344753940
).

Na
sentença
, o Juízo de origem
consignou

que
o Mercado Pago
apresentou documentação robusta da efetiva contratação, notadamente a Cédula de Crédito Bancário
com
os dados do auto
r.

Registrou que o endereço constante no cadastro coincide com o informado pelo autor na petição inicial
e
que o processo de contratação observou rigorosos protocolos de segurança digital
.

Ressaltou, ainda, que o autor utilizou o valor do empréstimo, circunstância incompatíve
l
com a alegação de desconhecimento da dívida.

Julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita
(id.
344754352
).

Nas
razões recursais
, o apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida.

No mérito,
reitera as teses
de
invalidade da contratação eletrônica e

divergência de dados essenciais na Cédula de Crédito Bancário.

Reafirma
que o Verificador de Conformidade do
Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação (
ITI
)
acusou assinatura corrompida e que o mero envio de
selfie
não se presta a comprovar a anuência do consumidor.

Insiste n
a configuração de dano moral e dano temporal – com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – e requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais
(id.
344754353
).

Nas
contrarrazões
, a apelada
impugna o pedido de justiça gratuita
,

reitera os argumentos da contestação e
postula
a manutenção da sentença
(id.
344754360
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a validade da contratação eletrônica do empréstimo impugnado, diante da alegação de inexistência de vínculo contratual.

Entretanto, antes de adentrar o mérito, impõe analisar a preliminar de
cerceamento de defesa
alegada pelo apelante.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é
medida
legítima quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento do magistrado.

Correlatamente, à luz dos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia
, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse contexto,
este

Tribunal
enten
de que a ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente
para o julgamento da lide
:

“
(
...)
A rejeição de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento do mérito.
(...)
” (TJMT,
ApCiv
1011141-58.2024.8.11.000
, rel. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025
).

“
(...) O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, sendo desnecessária a realização de perícia técnica diante da ausência de indícios concretos de fraude. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1001710-24.2025.8.11.0020, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
11/03/2026
).

No caso sob análise, o requerido instruiu os autos com documentação suficiente à elucidação da controvérsia, incluindo a Cédula de Crédito Bancário, registros de validação de identidade, assinatura eletrônica e comprovantes de movimentação financeira, evidenciando a contratação e a disponibilização do crédito.

Por sua vez, o apelante limit
ou
-se a alegações genéricas de irregularidade da assinatura digital, sem apresentar indícios concretos de fraude aptos a justificar a produção de prova pericial.

N
esse cenário, a prova técnica pretendida mostra-se desnecessária e incapaz de alterar o quadro fático delineado,
notadamente porque, além da assinatura digital, há outros elementos que corroboram a regularidade da contratação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso
não
comporta provimento
.

A
Súmula 297 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
dispõe que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras,
de modo que cabe
ao fornecedor, quando impugnada a contratação, comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Nesse contexto,
os
contratos eletrônicos são plenamente válidos, desde que amparados por mecanismos idôneos de segurança, nos termos do art. 10, § 2o, da M
edida
P
rovisória
n
.
2.200-2/2001.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, firmou entendimento de que a simples impugnação da assinatura digital não é suficiente para afastar a validade da contratação quando o conjunto probatório evidencia a regularidade do negócio e a ausência de fraude:

“
(...)
A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

(...)
Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude. Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.
(...)
”

(
STJ,
REsp n. 2.197.156/SP, rel
.
Mina
.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j
.
3/3/2026)
.

No mesmo sentido, este Tribunal entende que a

apre
sentação de contrato eletrônico
,
aliado à comprovação de disponibilização dos valores ao consumidor
e
a utilização do valor
por ele,
constitui prova suficiente da contratação
e afasta
alegações de fraude ou inexistência do negócio jurídico

(TJMT,
ApCiv

1000492-47.2024.8.11.0035
, rel. Tatiane
Colombo,
Juíza substituta convocada,
Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
27/08/2025
)
.

Outrossim, eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não têm o condão de invalidar a contratação quando os elementos são coincidentes, tratando-se de meras inconsistências formais incapazes de comprometer a higidez do negócio jurídico
(TJMT,
ApCiv

1040377-70.2024.8.11.0002
, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
18/03/2026
).

No caso dos autos,
o Mercado Pago

comprovou
a regular contratação do empréstimo, mediante apresentação de documentação consistente, incluindo a Cédula de Crédito Bancário e registros do procedimento eletrônico,
com validação de identidade
e
assinatura digital
.

Destaca-se, ainda, que o próprio histórico do autor evidencia a existência de relacionamento prévio com a plataforma,
uma vez que já havia
realizado empréstimo anterior, devidamente quitado, circunstância que enfraquece a alegação de desconhecimento do sistema e da dinâmica contratual.

Mais relevante, contudo, é o fato de que o valor do empréstimo ora discutido foi efetivamente utilizado pelo autor,
na medida em que foi
transferido, no mesmo dia da contratação, para conta bancária de sua titularidade.

Essa
conduta é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação
e evidencia
que o recorrente se beneficiou diretamente do crédito disponibilizado.

No tocante às alegadas divergências cadastrais, verifica-se que não possuem relevância jurídica suficiente para infirmar a contratação.

A diferença na grafia do sobrenome (“Lima” para “Lina”) configura mero erro ortográfico, enquanto os dados essenciais
–

restante do
nome, CPF e endereço
–
coincidem integralmente com aqueles informados na inicial.

Quanto ao e-mail e telefone,
são
informações suscetíveis de alteração ao longo do tempo, especialmente considerando-se que a contratação ocorreu há mais de quatro anos, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir o vínculo contratual.

Diante desse conjunto probatório, resta evidenciado que a requerida demonstrou fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373,
II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, comprovando a regularidade da contratação e a legitimidade da negativação.

Por conseguinte, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais ou temporais, tampouco em nulidade da contratação.

Ante o
exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
LUIZ GABRIEL FERREIRA DE LIMA
,

mantendo-se os termos da sentença
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026